Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Defiro o pedido de penhora no rosto do autos do processo no 0038837-92.1999.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF, observando-se que a constrição recai tão somente sobre valores que serão eventualmente recebidos por Wagner Pinto Rocha. Expeça-se o necessário. Indefiro o pedido de expedição de ofício para informação acerca do saldo da conta destinatária dos valores constritos, pois irrelevante a informação neste momento, porquanto ainda não ultimado o inventário. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator